Tribunal: TJES
Processo: 5001348-77.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001348-77.2025.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO: ELI LOURENCO DA SILVA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E SEGURO PRESTAMISTA. REGULARIDADE COMPROVADA. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO, NÃO COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, para declarar a nulidade das cláusulas contratuais referentes à cobrança de seguro prestamista, tarifa de avaliação e registro de contrato, e condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a tal título.
2. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a legalidade das cobranças e a inexistência de nulidade contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se são legítimas as cobranças de (i) tarifa de cadastro; (ii) tarifa de avaliação de bem; e (iii) seguro prestamista em contrato de financiamento bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tarifa de avaliação de bem só é admitida quando comprovada a efetiva prestação do serviço (Resolução CMN nº 3.919/2010, art. 5º, V). Ausente comprovação documental, é indevida a cobrança.
5. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que não cumulativa e aplicada no início da relação contratual, conforme o Tema Repetitivo nº 620/STJ.
6. O seguro prestamista é legítimo quando contratado de forma livre e informada, com assinatura específica e ciência das condições, não configurando venda casada, nos termos do Tema Repetitivo nº 972/STJ.
7. Reconhecida a legalidade das cobranças de tarifa de cadastro e de seguro prestamista, e mantida a ilegalidade da tarifa de avaliação de bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e do seguro prestamista, mantendo a restituição simples dos valores pagos a título de tarifa de avaliação de bem.
Tese de julgamento:
“1. É legítima a cobrança de tarifa de cadastro e de seguro prestamista, quando contratados de forma expressa e não cumulativa. 2. É indevida a tarifa de avaliação de bem quando não comprovada a efetiva prestação do serviço.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Leonardo Mannarino Teixiera Lopes.,

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5001348-77.2025.8.08.0006

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO: ELI LOURENCO DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E SEGURO PRESTAMISTA. REGULARIDADE COMPROVADA. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO, NÃO COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, para declarar a nulidade das cláusulas contratuais referentes à cobrança de seguro prestamista, tarifa de avaliação e registro de contrato, e condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a tal título.
2. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a legalidade das cobranças e a inexistência de nulidade contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se são legítimas as cobranças de (i) tarifa de cadastro; (ii) tarifa de avaliação de bem; e (iii) seguro prestamista em contrato de financiamento bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tarifa de avaliação de bem só é admitida quando comprovada a efetiva prestação do serviço (Resolução CMN nº 3.919/2010, art. 5º, V). Ausente comprovação documental, é indevida a cobrança.
5. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que não cumulativa e aplicada no início da relação contratual, conforme o Tema Repetitivo nº 620/STJ.
6. O seguro prestamista é legítimo quando contratado de forma livre e informada, com assinatura específica e ciência das condições, não configurando venda casada, nos termos do Tema Repetitivo nº 972/STJ.
7. Reconhecida a legalidade das cobranças de tarifa de cadastro e de seguro prestamista, e mantida a ilegalidade da tarifa de avaliação de bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e do seguro prestamista, mantendo a restituição simples dos valores pagos a título de tarifa de avaliação de bem.
Tese de julgamento:
“1. É legítima a cobrança de tarifa de cadastro e de seguro prestamista, quando contratados de forma expressa e não cumulativa. 2. É indevida a tarifa de avaliação de bem quando não comprovada a efetiva prestação do serviço.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se
Ação de Repetição do Indébito
ajuizada por
ELI LOURENÇO DA SILVA
em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.
, na qual se pleiteia a declaração de nulidade de cláusulas contratuais referentes à cobrança de seguro, tarifa de cadastro, registro de contrato e tarifa de avaliação, bem como a restituição em dobro dos valores pagos.

O requerido apresentou contestação (ID 15650006), sustentando a regularidade das cobranças impugnadas.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 15650026), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) DECLARAR a nulidade das cláusulas contratuais que previam cobrança do seguro prestamista, tarifa de avaliação e registro de contrato;

b) CONDENAR a requerida a restituir de forma simples o montante indevidamente pago a título de seguro e de avaliação, totalizando o valor de R$ 3.338,30 (três mil, trezentos e trinta e oito reais e trinta centavos), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA, nos moldes do art. 389, parágrafo único, do CC, a partir do efetivo prejuízo (S. 43 do STJ). A partir da citação, incidirá exclusivamente a Taxa Selic, conforme os arts. 405 e 406, §1º, do Código Civil, por se tratar de índice que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice após esse marco.

RESOLVO O MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, I do CPC.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 15650027), reiterando a tese de regularidade das cobranças e a ausência de vícios no contrato. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões ao ID 15650234, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 15650028 e 15650029).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Inexistindo questões preliminares, passo à análise do mérito.

O recurso merece parcial provimento.

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de três encargos: tarifa de avaliação de bem, tarifa de cadastro e seguro prestamista.

1. Tarifa de Avaliação de Bem

A cobrança da tarifa de avaliação do bem encontra amparo no art. 5º, V, da Resolução CMN nº 3.919/2010, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. No caso em análise, contudo, a instituição financeira não demonstrou a realização da referida avaliação, deixando de apresentar laudo técnico ou documento idôneo que comprove a execução do serviço. Portanto, mantenho a sentença quanto à ilegalidade desta cobrança.

2. Tarifa de Cadastro

Conforme consolidado pelo STJ no
Tema 620
, é válida a cobrança de tarifa de cadastro, desde que aplicada no início da relação contratual e de forma não cumulativa. No caso concreto, a tarifa de R$999,00 consta expressamente no contrato (ID 15649994) e não há prova de cobrança cumulativa. Assim, trata-se de cobrança legítima.

3. Seguro Proteção Financeira (Seguro Prestamista)

Conforme o entendimento fixado pelo STJ no
Tema Repetitivo 972
, a contratação de seguro não configura, por si só, prática abusiva ou venda casada, desde que o consumidor não seja compelido a contratar especificamente com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada.

No caso dos autos, ao analisar o contrato (ID 15650014, fls. 03/04), observa-se que o autor assinou, em instrumento apartado, a
Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista
, que detalha de forma clara as condições, a seguradora (Icatu Seguros), o prêmio e a vigência.

Ressalte-se que há cláusula em destaque (ID 15650014, fl. 11) declarando o prévio conhecimento das condições gerais, com a seguinte redação:

“Declaro que tive prévio e expresso conhecimento dos termos das Condições Contratuais do plano escolhido, bem como das Condições Gerais do Seguro disponíveis para consulta no site http://www.icatuseguros.com.br. Esta Proposta de Adesão está vinculada ao contrato de seguro em poder do Estipulante. Estou ciente de que toda a comunicação da seguradora será realizada preferencialmente por e-mail. Autorizo o Estipulante a efetuar a cobrança relativa ao pagamento do(s) prêmio(s) do seguro constante(s) nesta proposta de adesão.

Diante desse suporte probatório, não se pode presumir vício de consentimento. O CDC veda contratos impostos sem o conhecimento do consumidor (art. 46), mas não impede contratações facultativas e benéficas a ambas as partes. Assim, não caracterizada a "venda casada", a cobrança é legal.

O consumidor elegeu livremente a seguradora, circunstâncias que afastam a ocorrência de venda casada. Ora, se leu o contrato antes de assiná-lo, o que é seu DEVER – estava plenamente ciente da contratação do seguro.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1.
Reconhecer a legalidade
das cobranças relativas à
tarifa de cadastro
e ao
seguro prestamista
;

2.
Manter a sentença
apenas no que tange à ilegalidade da
tarifa de avaliação de bem
, devendo a restituição ocorrer de forma simples, conforme os parâmetros de atualização já fixados no juízo de origem.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO: 5001348-77.2025.8.08.0006

VOGAL: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO
O voto diverge parcialmente da Relatora para manter a sentença quanto à ilegalidade do seguro prestamista e das tarifas de avaliação e registro. Quanto ao seguro, restou configurada a "venda casada" (Tema 972/STJ), pois não houve prova da liberdade de escolha de outra seguradora pelo consumidor. Mantém-se a nulidade da tarifa de avaliação por ausência de prova da prestação do serviço e do registro de contrato por falta de lastro. Acompanha-se a Relatora apenas para declarar a legalidade da tarifa de cadastro (Tema 620/STJ).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO LEGAL (TEMA 620 STJ). TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO SEM PROVA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA (TEMA 972 STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade das cláusulas de seguro prestamista, tarifa de avaliação e registro de contrato, determinando a restituição simples dos valores. O recorrente alega a legalidade das cobranças e a expressa pactuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a tarifa de cadastro é legítima; (ii) saber se as tarifas de avaliação e registro possuem lastro na prestação do serviço; e (iii) saber se o seguro prestamista configura venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relação à tarifa de cadastro, o STJ (Tema 620) firmou que sua cobrança é válida se pactuada no início do relacionamento, o que ocorreu no caso, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

4. Quanto às tarifas de avaliação de bem e registro de contrato, a cobrança exige a efetiva prestação do serviço (Tema 972/STJ). Ausente prova documental de que o bem foi avaliado ou de que o contrato foi registrado perante o órgão de trânsito competente, a cobrança é abusiva.

5. No que tange ao seguro prestamista, o STJ (Tema 972) estabeleceu que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. No caso, a ausência de opção de escolha de outra seguradora caracteriza venda casada, sendo nula a cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a tarifa de cadastro pactuada no início do relacionamento. 2. A ausência de prova da prestação do serviço de avaliação e registro de contrato torna a cobrança indevida. 3. O seguro prestamista sem opção de escolha de seguradora pelo consumidor configura venda casada.”

Dispositivos relevantes: CDC, arts. 6º, III, 39, I e 51, IV; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 620 e 972.

Sem custas ou honorários advocatícios
.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal